Tribunal: TJDFT
Processo: 0700970-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO. EXCLUSÃO DE OFICIAL DO QUADRO DE ACESSO ÀS PROMOÇÕES. INABILITAÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO. RÉU EM PROCESSO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DO CRITÉRIO DE CONCEITO MORAL DA CORPORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, inciso LXIX).
II. A matéria controvertida devolvida ao Tribunal diz respeito à possibilidade de intervenção judicial na decisão administrativa da Comissão de Promoções de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal, que retirou o nome do autor do Quadro de Acesso às Promoções com base no art. 27, inciso I e art. 28, caput da Lei no 12.086/2009 (descumprimento do critério de conceito moral da Corporação), pois o ora impetrante estava sendo processado (e posteriormente foi condenado) pelos crimes de fraude processual e corrupção de menores.
III. O ato administrativo, sob a perspectiva formal, está devidamente fundamentado, apresentando os motivos de exclusão do autor do Quadro de Acesso, com a respectiva base legal.
IV. Não se constata ausência de razoabilidade ou proporcionalidade no ato administrativo que exclui o oficial, por inabilitação temporária, do Quadro de Acesso à Promoções, em virtude de estar ele respondendo a processo criminal (descumprimento do critério de conceito moral da Corporação).
V. Ausente clara ilegalidade ou abuso de direito no ato da Administração Pública, adentrar ao mérito da análise de moralidade da conduta do impetrante infringiria o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração, contrariando também a Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça (“o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada”).
VI. Denegada a segurança. Apelação desprovida.